Tribunal: TJPA
Processo: 0033255-98.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033255-98.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO FIBRA SA

APELADO: YASMIN OLIVEIRA SERRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: Embargos De Declaração.
Apelação cível. Ação de busca e apreensão.

Sentença de extinção sem resolução de mérito por ausência de pagamento de custas iniciais da ação.
Princípio Da Causalidade
.

Honorários Advocatícios

Ausência

De Omissão, Obscuridade Ou Contradição.
Recurso Conhecido e desprovido. À Unanimidade.

I.

Caso Em Exame

1.

Embargos de declaração contra acórdão que manteve a condenação de honorários ao autor da ação aplicando
o princípio da causalidade.

II.

Questão em discussão

2.

A existência de omissão ou contradição no acórdão em

relação à aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação a honorários.

III.

Razões de decidir

3.

Os embargos não lograram êxito em demonstrar qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, afastando sua possibilidade.

4.

O acórdão ratificou a ausência de pagamento das custas iniciais da ação por parte autor e a contestação voluntária do réu, motivo pelo qual foi aplicada a extinção do processo sem resolução de mérito e a condenação em honorários.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados

Tese de julgamento:
A extinção do processo sem resolução de mérito em razão de ato do autor da ação enseja a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
Nº
0033255-98.2013.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:

BANCO FIBRA S/A

APELADO:

YASMIN OLIVEIRA SERRA

ADVOGADO(A): MARCUS VINICIUS GUIMARAES SANCHES - OAB SP195084 e OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO FIBRA S/A

EMBARGADO:
YASMIN OLIVEIRA SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO FIBRA S/A,

em desfavor do
YASMIN OLIVEIRA SERRA
em razão do ACÓRDÃO ID
20344974
,
assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. recurso conhecido e DESprovido, à unanimidade.

1.

1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas

hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito,

decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade
. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1918923 PB 2021/0030221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)

2.
Hipótese dos autos em que o processo foi extinto sem resolução do mérito, em razão do não pagamento de custas para expedição de mandado.

3.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

O embargante alega que a decisão é contraditória, vez que a jurisprudência é pacífica, quanto à necessidade de aplicação do princípio da causalidade, sendo certo que, a parte que deu causa à Instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, e não quem deu causa à extinção.

Requer, ao fim, o acolhimento dos presentes embargos a fim de que se supram as omissões apontadas, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos nos seguintes trechos do acordão (20344974):

“(...)
Em análise aos autos, verifico que houve manifestação da requerida, tendo sido apresentada voluntariamente contestação (ID 19356830), bem como manifestação no ID 19356831. Portanto, foi estabelecido o contraditório e apesar da manifestação voluntária nos autos, não se pode deixar de considerar o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Deste modo, se houve a formação da triangulação processual, deve ser arbitrado honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos seguintes termos :

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. 1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade
. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1918923 PB 2021/0030221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)

Assim, tendo ocorrido a extinção sem resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, entendo que agiu corretamente o juízo de origem ao aplicar o princípio da causalidade, já que, o recorrente deu causa a extinção do feito, deixando de praticar ato para o andamento do processo. Deste modo, não merece reparos a sentença recorrida.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Quanto ao prequestionamento, ele é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Isto posto,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, mantendo o acordão vergastado na integra.

É o voto.

Belém, PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/10/2024